Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRE-EXISTÊNCIA – VEÍCULO COM MUITO TEMPO DE USO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento nos documentos de ID Num. 18757107 - Pág. 1.
2. Trata-se de ação de declaração de vício redibitório cumulada com rescisão contratual e devolução de valores. Narrou a autora que em 12/02/2020 comprou da requerida, o veículo VW/KOMBI, placa JGD7980-DF, ano 2001/2002 por R$ 13.000,00.
3. Disse ainda que o veículo apresentou defeitos ocultos, preexistentes à compra, acarretando danos materiais à parte requerente no valor de R$ 2.348,00 conforme nota fiscal. Após o conserto, o veículo continuou a apresentar outros defeitos, não podendo ser utilizado.
4. Inconformada com a situação, a autora ajuizou esta ação em que pede a rescisão do negócio, dada a existência de vício oculto no veículo, com o reembolso do preço e reparação material.
5. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
6. A mera alegação da existência de vício oculto, que sequer foi descrito pela autora na inicial em que consistia, em veículo adquirido e com 18 anos de uso, que teria ocasionado sua inutilidade, não se mostra suficiente a determinar a rescisão do negócio com a devolução das partes ao satus quo ante.
7. Da análise das provas trazidas (mensagens do aplicativo WhatsApp ID Num. 18757059 - Pág. 1), fotografias, etc. não se pode afirmar que os vícios no veículo eram anteriores ao negócio. O consumidor disse que no ato da venda a primeira ré garantiu que o bem estava em perfeitas condições de uso. Contudo, é fato notório que na compra de veículo nessas condições, a cautela recomenda a verificação por parte do comprador acerca da existência de vícios, mormente em se considerando automóvel com longo tempo de uso como o dos autos.
8. Competiria à autora, antes do fechamento da compra, a realização de vistoria por profissional especializado a fim de saber o verdadeiro estado do bem, para só então decidir por sua compra ou não, pois, certamente, tanto o extenso tempo de uso, quanto a quilometragem correlata, refletiram no preço da venda e no estado real do bem. In casu, contrariamente, a ré confessa na petição de ID Num. 18757093 - Pág. 1 que não fez nenhum teste no veículo antes do fechamento do negócio e ainda nas razões recursais assim se expressou: “[...] muito embora a Recorrente não tenha feito vistoria por mecânico, houve confiança na palavra da Recorrida, que garantiu expressamente que o veículo estava em plenas condições de uso ao qual se destina [...]”.
9. Assim, a recorrente não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a responsabilidade da ré pelos defeitos apresentados, tendo, em verdade, assumido os riscos da compra do automóvel confiando-se apenas na afirmação da vendedora quanto à situação do veículo.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.